Tribunal: TJDFT
Processo: 0737935-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO MAJORADOS.
1. Uma vez verificada a omissão quanto a majoração dos honorários recursais, o seu acolhimento é medida que se impõe.
2. Embargos de declaração conhecidos. Dado Provimento.